Tribunal: STF
Processo: ARE 1546469
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Lei municipal. Farmácias. Funcionamento aos domingos e feriados. Escala de plantão. Constitucionalidade.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.



    2. O Colegiado de origem confirmou a sentença pela qual o Juízo denegou a segurança assentando a constitucionalidade de lei municipal que estabelece horário de funcionamento e escala de plantão para farmácias aos domingos e feriados.



    3. A recorrente alega violação aos arts. 1º, 5º, inc. XIII, e 170 da Constituição ao argumento de que a lei municipal implica contrariedade ao direito ao livre exercício do trabalho e do princípio da livre concorrência.



    4. Sustenta a recorrente que a questão não se refere à competência municipal para legislar sobre o horário de funcionamento do comércio, mas, sim, aos limites dessa competência quando a lei municipal contraria direitos fundamentais.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em definir se a lei municipal que estabelece o horário de funcionamento de farmácias e o sistema de escala de plantão é constitucional.



    III. Razões de decidir



    6. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a competência municipal para legislar sobre o horário de funcionamento do comércio, inclusive de farmácias.



    7. A jurisprudência do STF considera que leis municipais nas quais se estabelecem escalas de plantão para farmácias não violam a Constituição da República.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. 



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FARMÁCIA – AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO INDEPENDENTEMENTE DE ESCALA DE PLANTÃO E HORÁRIO FIXADO EM LEI MUNICIPAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL – SÚMULA VINCULANTE N.° 38, DO STF – CONSTITUCIONALIDADE – ATO LOCAL QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 



     1. Consoante a Súmula Vinculante n.° 38, do STF, compete ao município fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. 



    2. A lei do Município de Confresa, MT, que estabelece o horário de funcionamento das farmácias e a utilização do sistema de escalonamento para o seu funcionamento, por tratar de matéria de interesse local, é constitucional, não havendo que se falar em violação à liberdade econômica e ao direito líquido e certo, a ser amparado na via mandamental. 



     3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 



    4. Sentença mantida. Recurso não provido.” (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 1º, 5º, inc. XIII, e 170 da Constituição da República. Discorre sobre a inconstitucionalidade da lei local pela qual se proíbe a abertura de farmácias, aos domingos e feriados, sem observância à escala de plantão.



    2.1. Afirma que não se discute a competência do Município para legislar sobre horário de funcionamento do comércio, mas questiona os limites de tal competência quando, no seu entender, atua em contrariedade ao direito ao livre exercício do trabalho e ao princípio da livre concorrência.



    2.2. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja concedida a segurança (e-doc.14). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Há muito se estabeleceu entendimento consolidado quanto à competência do Município para legislar sobre o horário de funcionamento do comércio e a constitucionalidade de normas locais que estabelecem a proibição de abertura de farmácias fora da escala de plantão. Cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIAS. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 38/STF. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    4. O Tribunal de origem concluiu pela constitucionalidade da Lei municipal 2.473/2009, alterada pela Lei 2.802/2015, que estabeleceu horário de plantão para farmácias e drogarias, ao fundamento de que a municipalidade têm competência para instituir regras de funcionamento de farmácias em seu território. 



    5. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta CORTE no sentido de que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, inclusive das farmácias. 



    6. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.447.843-ED/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/09/2023, p. 04/10/2023).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FARMÁCIA. FIXAÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. A fixação de funcionamento para o comércio dentro da área municipal pode ser feita por lei local, visando o interesse do consumidor e evitando a dominação do mercado por oligopólio. Precedentes. Recurso extraordinário não conhecido.”



     (RE nº 189.170/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 1º/02/2001, p. 08/08/2003).



    “Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental. Constitucional. Limitação do horário de funcionamento das farmácias: competência do município. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (AI nº 729.307-ED/SP, Rel. Min.Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/10/2009, p. 04/12/2009). 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Farmácia. Horário de funcionamento. Competência municipal. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que os Municípios são competentes para fixar o horário de funcionamento de farmácias e drogarias, o que não implica violação aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência e da defesa do consumidor. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (AI nº 629.125-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/08/2011, p. 13/10/2011). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada, proferida em consonância com entendimento desta Corte. 3. Farmácias e drogarias. Horário de funcionamento. Multa. Competência legislativa municipal. Interesse local. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 441.817-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/12/2005, p. 24/03/2006). 



    “COMÉRCIO. FARMÁCIAS E DROGARIAS. PLANTÃO. PROIBIÇÃO DE FUNCIONAMENTO. Na dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo reservas, não conflita com a Carta da República a proibição de abertura de farmácias e drogarias que não estejam escaladas no plantão. Precedente: Recurso Extraordinário nº 189.170-0/SP.” 



    (RE nº 267.161/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 17/04/2001, p. 16/11/2001). 



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FARMÁCIA. LEI MUNICIPAL N° 8.794/78 E NORMAS ADMINISTRATIVAS QUE DISCIPLINAM O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E O SISTEMA DE PLANTÃO NOS FINS DE SEMANA. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA OS ASSUNTOS DE SEU INTERESSE: ART. 30, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA LIVRE INICIATIVA, DA LIVRE CONCORRÊNCIA E AO DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. 1. Os Municípios têm autonomia para regular o horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas, pois a Constituição Federal lhes confere competência para legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Afronta aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência e ao direito do consumidor. Inexistência. Ao Governo Municipal, nos limites da sua competência legislativa e administrativa, cumpre não apenas garantir a oferta da mercadoria ao consumidor, mas, indiretamente, disciplinar a atividade comercial, e, evitando a dominação do mercado por oligopólio, possibilitar ao pequeno comerciante retorno para as despesas decorrentes do plantão obrigatório. 3. Farmácias e drogarias não escaladas para o cumprimento de plantão comercial. Direito de funcionamento fora dos horários normais. Inexistência em face da lei municipal que disciplina a matéria. Recurso extraordinário conhecido e provido." 



    (RE nº 174.645/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 17/11/1997, p. 27/02/1998).



    4. A matéria foi, inclusive, objeto de enunciados nº 419 e nº 645 da Súmula do STF, este último convertido no enunciado nº 38 da Súmula Vinculante do STF. Confira-se o teor dos verbetes indicados: 



    E. 419. “Os Municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que não infrijam leis estaduais ou federais válidas.” 



    E. 645 — convertido no E. 38 (SV): “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.”



    5. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    6. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator